Tribunal: TJPA
Processo: 0030638-88.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA. APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§2Âº, II, do CPB. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA ILÃCITA. IMPROCEDÃNCIA. ARCABOUÃO PROBATÃRIO FRÃGIL. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. ÃNICO DEPOIMENTO COLHIDO EM JUÃZO, INÃBIL Ã ELUCIDAÃÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, nÃ£o deve ser desprezado; pelo contrÃ¡rio, deve ser sempre considerado vÃ¡lido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisÃ£o em flagrante e reafirmado em JuÃzo de forma segura e coerente, com observÃ¢ncia do princÃpio da ampla defesa e do contraditÃ3rio. A hipÃ3tese sub judice, no entanto, diverge, na medida em que os depoimentos colhidos no Ã¢mbito judicial, prestado pelos Policiais Militares, sÃ£o frÃ¡geis e duvidosos, posto que nÃ£o presenciaram os fatos praticados, resumindo suas atuaÃ§Ãμes tÃ£o somente na conduÃ§Ã£o do recorrido Ã Unidade Policial.2. NÃ£o logrou Ãªxito o Parquet, in casu, em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dÃºvidas, a autoria delitiva imputada ao recorrido, nÃ£o tendo se desincumbido do Ã ́nus que, no Processo Penal, de modelo acusatÃ3rio, calcado no princÃpio de presunÃ§Ã£o de inocÃªncia, lhe assiste, quanto Ã produÃ§Ã£o de provas, motivo pelo qual, resta impositiva a absolviÃ§Ã£o do acusado por in dubio pro reo. 3. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0030638-88.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (11ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTORA DE JUSTIÇA: SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES
APELADO:
LEONARDO DOS SANTOS SARAIVA
DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, do CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÚNICO DEPOIMENTO COLHIDO EM JUÍZO, INÁBIL À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. A hipótese
sub judice
, no entanto, diverge, na medida em que os depoimentos colhidos no âmbito judicial, prestado pelos Policiais Militares, são frágeis e duvidosos, posto que não presenciaram os fatos praticados, resumindo suas atuações tão somente na condução do recorrido à Unidade Policial.
2. Não logrou êxito o
Parquet, in casu
, em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva imputada ao recorrido, não tendo se desincumbido do ônus que, no Processo Penal, de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas, motivo pelo qual, resta impositiva a absolvição do acusado por
in dubio pro reo
.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, calcado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro - por insuficiência de provas - absolveu o réu
Leonardo dos Santos Saraiva
das imputações inseridas no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
que, no dia 04 de agosto de 2015, por volta das 14h, em via pública da Trav. Alferes Costa, Bairro Maracangalha, nesta capital, o denunciado foi flagrado conduzindo a bicicleta, cor vinho, a qual havia sido anteriormente roubada da vítima Dimas do Socorro Souza Garcia, no dia 29/07/2015, após ter sido tomado de assalto em via pública no Conjunto CDP.

Ocorre que, no dia 04/08/2015, quando caminhava pela travessa Alferes Costa, a vítima reconheceu sua bicicleta sendo conduzida pelo ora denunciado e acionou os policiais militares que estavam em ronda às proximidades. Os agentes públicos o detiveram e prenderam-no em flagrante, conduzindo-o à delegacia. A vítima não o reconheceu como sendo autor do roubo.

Em
razões recursais
(fls. 180/182), o
Dominus Litis
clama pela reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do recorrido, ao argumento de terem sido produzidas provas suficientes a ensejar a condenação, com destaque ao depoimento judicial da vítima e do policial militar que realizou a prisão do apelado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que o réu seja condenado pelo crime de roubo majorado capitulado no art. 157, §2º, inc. II, do CP.

Em
contrarrazões
(fls. 184/191), pugna pela manutenção da sentença absolutória por inexistência de prova suficiente para condenação do recorrido, nos termos do que dispõe no art. 386, inc. VII, do CPP, com a negativa do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação, no sentido de que a sentença seja reformada.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
1.

Pleito condenatório. Sentença contrária às provas dos autos:

Cinge-se a irresignação ministerial na reforma da sentença absolutória, ao argumento de terem sido produzidas nos autos provas suficientes a ensejar a condenação do acusado pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes - art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro -, com destaque ao depoimento da vítima que confirmou a imputação da autoria do crime ao recorrido e do policial militar que realizou a sua prisão.

Não assiste razão à insurgência ministerial.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, encontra-se lastreada no Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 35 dos autos e, indiretamente, pelos depoimentos colhidos na seara investigativa.

A
autoria criminosa
, todavia, resta, de fato, imprecisa.

Isto porque, da análise a que procedi do conjunto probatório angariado, constatei não ser possível dele extrair a certeza da prática delitiva imputada ao ora apelado, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório, sendo

despiciendo lembrar ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

Decerto, o depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A hipótese
sub judice
, no entanto, diverge, na medida em que os depoimentos colhidos no âmbito judicial prestados pelos Policiais Militares são frágeis e duvidosos posto que não presenciaram os fatos praticados, tendo apenas se limitado a conduzir o recorrido, após denúncia da vítima que reconheceu sua bicicleta, objeto de assalto sofrido, em poder do recorrido.

Da mesma forma, a testemunha de defesa Antônio Lopes afirmou que tinha dado a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) ao acusado para que este comprasse uma bicicleta na feira do Barreiro, versão essa que se coaduna com o depoimento prestado pealo acusado quanto ao delito de receptação, anteriormente ao aditamento à denúncia formulado pelo Ministério Público.

Nesse sentido, destaco trecho importante do entendimento firmado na sentença recorrida que deve ser corroborado (fl. 178):
¿Assim, ao término da instrução processual, os fatos narrados na Denúncia não reataram comprovados, em que pese o entendimento do Ministério Público em memoriais. Como exposto, a instrução processual resultou controversa, uma vez que as testemunhas de acusação não presenciaram o crime, restando a palavra da vítima isolada no contexto probatório. Depreende-se do depoimento da vítima que não restou comprovado a participação do acusado como um dos envolvidos na ação delituosa, inviabilizando assim a prolação de édito condenatório¿.

Como se observa, não há,
data vênia
, provas contundentes acerca da autoria ilícita, subsistindo, na verdade, grande dúvida acerca da autoria imputada ao recorrido.

A prova produzida em juízo revelou-se frágil e omissa, não convencendo em pontos decisivos para a questão, como a atuação desempenhada pelo apelado no evento criminoso.

Como ao norte mencionado, não se desconhece o valor dos depoimentos de policiais que atuam diretamente na ação. No entanto, como qualquer modalidade de prova, deve ela, para se ver apta a subsidiar um édito condenatório, não deixar espaço para dúvidas, pois, no Processo Penal, a dúvida favorece ao acusado, como diz o célebre brocado.

No caso em voga, a versão acusatória não se revelou suficiente, quando nota-se que, a prova oral é de acentuada fragilidade, sendo bastante insatisfatória. Indícios de autoria certamente existem, porém nada além disso,
data maxima venia.

Ora, a versão fática sustentada pela acusação não é crível, plausível, eis que amparada por indícios, conforme já dito. Indícios estes que, por certo, foram mais que suficientes para o indiciamento do investigado ao cabo do Inquérito Policial e para o recebimento da denúncia, porém não se mostram suficientes para a prolação da sentença repressiva.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Destarte, vê-se que total razão assiste à i. defesa técnica ao aduzir que o conjunto probatório dos autos se resume a meros indícios e nada além disso. É possível, repita-se, que tenha o ora apelado, de fato, cometido o delito narrado pela denúncia. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Sendo assim, não há de ser reformada a decisão absolutória.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora